Tribunal: TJES
Processo: 5000761-22.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000761-22.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA CUMIN BRITO
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1773401).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ADRIANA CUMIN BRITO DE CARLI
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os novos documentos juntados nesta fase processual comprovam as alegações de que foram revogados os poderes do recorrido e que contratou os serviços de outro escritório de advocacia;
d)
que há excesso na execução;
e)
que os serviços prestados pelo recorrido foi apenas na esfera judicial, pois a recorrente contratou outro escritório de advocacia para firmar acordo extrajudicial;
f)
que o recorrido não firmou o acordo extrajudicial;
g)
que o recorrido não tem direito aos honorários contratuais de 30% do valor auferido;
h)
que o recorrido tem direito somente ao valor de R$1.100,00 em razão da multa pelo cancelamento do contrato;
i)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a execução do título executivo extrajudicial, decorrente da prestação de serviços advocatícios, é devida, e em caso negativo, se há excesso na execução.

Primeiramente, há que se destacar que o contrato entabulado entre advogado e o seu cliente que fixa o valor dos honorários contratuais constitui título executivo extrajudicial, consoante prevê o art. 784, inciso XII, combinado com art. 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n° 8.906/94).

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Compulsando com detença aos autos verifico que restou incontroverso que a parte recorrente contratou o recorrido para prestação de serviços advocatícios buscando ser indenizada pela Fundação Renova, consoante se infere das alegações das partes bem como do contrato de honorários de ID 1773373 em sua cláusula I:

CLÁUSULA I - DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: Os outorgados obrigam-se a prestar ao(s) CONTRATANTE(S), nos termos da procuração, o ingresso e acompanhamento de AÇÃO DE indenização contra Fundação Renova e outros, e acesso ao sistema Novel de indenizações simplificadas.

O documento apresentado pela parte recorrida para embasar o pleito executivo se trata do referido contrato de honorários, o qual, conforme acima já exposto, pode ser título de crédito executivo extrajudicial, caso preencha os requisitos legais para tanto (exequibilidade), quais sejam, certeza, exigibilidade e liquidez (art. 783 do CPC)
[1]
.

No caso em comento, as partes divergem acerca da aplicação do percentual previsto no contrato sobre o valor indenizatório recebido extrajudicialmente pela parte recorrente por meio do sistema simplificado Novel, visto que, segundo esta, o recorrido não prestou qualquer serviço na esfera administrativa junto ao referido sistema para o recebimento do valor indenizatório.

Por sua vez, a parte recorrida sustenta que o contrato prevê que o percentual de trinta por cento incide tanto em valores eventualmente auferidos pela recorrente em esfera judicial ou administrativa.

Pois bem, restou incontroverso que o recorrido prestou os serviços em âmbito judicial visto que ajuizou uma ação indenizatória em face da Fundação Renova e outros, processo n° 5000761-22.2021.8.08.0030, em trâmite na 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.

Do mesmo modo, o próprio recorrido reconhece na inicial e nas demais manifestações nos autos que a parte recorrente contratou outro advogado para atuar administrativamente junto a Fundação Renova, tendo este obtido êxito que culminou no recebimento de indenização pela recorrente.

De fato, conforme acima já explicitado, o contrato celebrado entre as partes não deixa dúvidas de que a recorrente contratou os serviços do recorrido para representá-la tanto em âmbito judicial como em âmbito extrajudicial perante a Fundação Renova para o recebimento de indenização:

CLÁUSULA II - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: O(S) CONTRATANTE(S) pagará(ao) ao CONTRATADO, somente se ganhar o processo administrativo e judiciário, mais o valor correspondente a de 30% do valor da causa referente HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em caso de ação procedente, OU EM AMBITO

ADMINISTRATIVO.

O outorgante concorda que seja destacado o valor dos honorários contratados, declarando nesse ato que não adiantou nenhum valor aos advogados a título de honorários, tampouco adiantará no decorrer do processo, por convenção de que os advogados só receberão pelo seu trabalho caso tenham êxito na presente demanda, ficando assim acordado que em caso de desistência da ação (antes ou após a distribuição) o CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO, além do percentual equivalente ao trabalho já realizado, o valor de um salário-mínimo nacional a título de multa contratual. No caso de acordo ou pagamento no âmbito administrativo no decorrer do processo a porcentagem contratada será devida igualmente aos advogados.

Todavia, tratando-se de contrato de prestação de serviços, certamente este não engloba eventual direito do recorrido ao recebimento de valores sobre serviço que não prestou.

Isto porque, conforme reconhece o próprio recorrido, a parte recorrente, ainda que em atitude que possa vir a ser configurada como violadora da boa-fé que regem as relações civis como alegado por aquele, contratou outro escritório de advocacia para patrocinar os seus interesses administrativamente junto a Fundação Renova.

Nesta senda, para fazer jus ao recebimento dos honorários nos moldes previstos em contrato a parte recorrida deveria ter comprovado que procedeu com o cadastro e solicitação administrativamente junto a Fundação Renova, visto que o contrato é
ad exitum
, todavia, apesar de ter alegado em impugnação ao embargos à execução de que atuou no interesse da recorrente administrativamente, no sistema Novel, deixou o executado de comprovar tal fato.

Ao reverso, eis que os documentos acostados aos autos pela parte recorrida comprovam a alegação da recorrente, qual seja, que foi outro patrono que realizou o seu cadastro no sistema Novel.

Neste sentido, impende destacar que o próprio recorrido na impugnação aos embargos à execução apresenta informação que destoa da sua alegação, visto que, nesta, afirmou que a recorrente de forma maliciosa se cadastrou no sistema Novel com nome diverso, incluindo o sobrenome de casada; ocorre que, se a recorrente, com o seu novo patrono, foi quem procedeu o seu cadastro junto ao sistema indenizatório administrativo, indubitável que, ao reverso do alegado pelo recorrido, este não atuou no referido sistema administrativamente em patrocínio dos interesses da parte autora.

Outrossim, há que se destacar que restou comprovado que a parte recorrente renunciou os poderes conferidos ao recorrido, sendo que no contrato celebrado entre estas não há qualquer menção acerca dos valores devidos por aquela
em caso de renúncia
.

No mais,

após a prolação da sentença, a parte recorrente trouxe aos autos “novos” documentos para comprovar a revogação da procuração, contudo já havia se manifestado anteriormente sobre, e a recorrida deixou de impugnar.

Logo, tenho que restou incontroverso nos autos a renúncia, pois tal ato não foi objeto de impugnação pelo recorrido.

Dessarte, o título executivo possui três requisitos que são imprescindíveis para que possa ser executado, e estão previstos no art. 783 do CPC
[2]
, que são eles: certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nele consubstanciada.

Assim, como a parte recorrente revogou os poderes conferidos ao recorrido, tenho que primeiramente deverá ocorrer a ação de

arbitramento, para se ter menção

aos valores a serem recebidos, pois como já dito,

no contrato celebrado entre estas não há qualquer menção acerca dos valores devidos por aquela em caso de revogação da procuração.

Portanto, a remuneração pelo trabalho desempenhado até o momento da revogação dos poderes conferidos, devem ser arbitrados para após serem executados os honorários, não sendo cabível o presente procedimento para tal finalidade, devendo o exequente/recorrido ajuizar demanda própria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir a ação de execução de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

[1]
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

[2]
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.